Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO CURATELADA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de interdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento da ação de interdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser orientadas pelo melhor interesse da pessoa interditada. Assim, o princípio da perpetuatio jurisdictionis pode ser relativizado, sempre que a flexibilização se mostrar mais adequada a proteção dos direitos do interditado e a facilitação do acesso à Justiça.
4. Na hipótese, o foro do domicílio do incapaz é o juízo competente para a ação de curadoria, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. 3a Vara de Família de Brasília, o Suscitante.
Tese de julgamento: “O foro do domicílio do incapaz é o juízo competente para a ação de curadoria, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934268, 0734445-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 14/10/2024, p. 25/10/2024. TJDFT, Acórdão 1862405, 0712548-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 13/05/2024, p. 28/05/2024.